Tribunal: TJDFT
Processo: 0748164-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748164-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLAYNE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: L&amp;C STUDIO MOVEIS LTDA, MATHEUS FREIRES CORDEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELLAYNE OLIVEIRA FERREIRA, parte autora na ação de conhecimento n. 0721945-33.2024.8.07.0020, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das cobranças relativas a débitos noticiados nos autos. Em suas razões recursais, a agravante alega que "a decisão do juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de que o Juizado Especial não é competente para analisar tais pedidos, contraria o próprio espírito da Lei 9.099/95, que visa proporcionar uma justiça célere e eficaz para causas de menor complexidade". Aduz imprescindível a concessão da tutela de urgência para evitar prejuízos irreparáveis, a fim de assegurar a suspensão das cobranças até o julgamento final da ação. Pede a suspensão das parcelas da compra realizada com a parte agravada. Ao final, pleiteia a confirmação da medida até o julgamento do mérito do processo. Preparo regular (ID 66103339). É o relatório. DECIDO No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extinguem a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Isso garante a celeridade do rito sumaríssimo. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a agravante interpôs agravo de instrumento face à decisão que não concedeu a tutela de urgência na fase de conhecimento em trâmite no juízo especial cível. Quanto ao tema, esta Primeira Turma Recursal possui entendimento de que o cabimento do agravo e instrumento é restrito aos casos previstos em lei (lato senso). Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. Nas razões do seu recurso, defende o cabimento do recurso e reitera os termos do pedido liminar formulado na petição inicial e no recurso de agravo de instrumento não conhecido. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte autora permaneça na posse do veículo até o final do julgamento da lide. 2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas. 3. Inicialmente, ressalta-se que no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. 4. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 5. Assim, claramente o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. Trata-se de Agravo Interno em face da decisão, ID 52847789, que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3. Contrarrazões apresentadas, ID 53940189. 4. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento no 0760403-68.2023.8.07.0016, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada. 5. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). 6. O Agravo de Instrumento, no presente caso, foi interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão ID 52847789: "Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. ".(Acórdão 1814041, 07021405720238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, ante ausência de previsão legal e regimental, o recurso é manifestamente inadmissível. Ademais, registra-se que a parte requerente, ao optar pelo ajuizamento da ação perante os Juizados Especiais Cíveis, submete-se aos regramentos previstos na Lei 9.099/95, inclusive quanto aos princípios da celeridade e da simplicidade (art. 2o). Neste contexto a tutela provisória não é compatível com o rito sumaríssimo por ir de encontro a esses princípios. É esse o entendimento recente desta Primeira Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL. COMPETENCIA. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDAS INCOMPATÍVEIS COM O RITO SUMARÍSSIMO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. [...]9. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, legislação aplicável ao caso, atendendo aos critérios contidos em seu artigo segundo. De fato, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada e de incidente de exibição de documentos vulneram o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual, na medida em que exigem do feito tramitação extra, incompatível com a celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo. [...]11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminar de deserção rejeitada. Indeferido o pedido de análise e concessão de tutela provisória, ante a incompatibilidade com o rito previsto na Lei n. 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.(Acórdão 1839141, 07132745520238070020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ainda que assim não o fosse, o processo originário trata de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de suposto descumprimento contratual, de modo que, a princípio, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, visto que a análise das alegações e dos termos contratuais requer o contraditório. Nesse contexto, imprescindível aguardar a instrução do processo principal para elucidar melhor as questões fáticas controvertidas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível, com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito